Tribunal: CARF
Processo: 11080.914775/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.914775/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.345 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
SLC ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
COFINS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de
serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade das
despesas de controle de pragas, fretes de aquisição de insumos tributados sob
alíquota zero ou com tributação suspensa e despesas com pallets.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao
transporte de produto já acabado não gera créditos de PIS/Cofins, tendo em
vista não se tratar de frete de venda, nem se referir a aquisição de serviço a ser
prestado dentro do processo produtivo, uma vez que este já se encontra
encerrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso quanto as Despesas com movimentação/transferência de mercadorias,
Frete entre estabelecimentos de material administrativo, Aluguel de contendores de
entulho/resíduos, Aluguéis de veículos e despesas com taxi executivo, Aluguel de guinchos para
montagem de máquinas e equipamentos, relativos a produção do arroz DPU e relativos a
montagem da usina e correção pela taxa SELIC. Por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso quanto as despesas relativas ao controle de pragas, Despesas com paletes por exigência
do MAPA para armazenagem. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso quanto ao frete
sobre aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa, vencidos os
conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Mara Cristina Sifuentes. E por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso quanto ao Frete entre estabelecimentos de produtos acabados,
vencidos os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias (relatora), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e João Paulo Mendes Neto. Designado para redigir o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.914775/2011-07
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que também manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Mara Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento/compensação (PER/Dcomp), relativo ao
saldo credor de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não
cumulativa, oriundo de receitas de não tributadas no mercado interno. A fiscalização, em sede de
despacho decisório deu parcial provimento ao pedido, reconhecendo parte do crédito pleiteado e,
posteriormente, a DRJ/POA, ao enfrentar a questão, chegou a mesma conclusão, mantendo as
glosas originais e julgando improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, nos
termos da ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
Ementa: DESPESAS COM CONTROLE DE PRAGAS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não cumulatividade de
Pis e Cofins.
FRETES NAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO E
COM SUSPENSÃO.
Se não ocorreu a tributação sobre os insumos, não gerando direito de desconto de
crédito da contribuição, também não pode haver sobre bens e insumos que se
agregam à matéria-prima.
MOVIMENTAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS.
As despesas com a movimentação e o acondicionamento de mercadorias não podem ser
descontadas como crédito da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, por não se
configurarem como despesas de armazenamento.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar da Cofins e do PIS não-
cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário discorrendo sobre o conceito
de insumo e apresentando argumentos e explicações individualizados para embasar sua
discordância em relação às glosas realizadas pela fiscalização e, consequente, buscando
demonstrar seu direito ao crédito em relação às seguintes rubricas: (a) controle de pragas; (b)
frete de transferência entre estabelecimentos da empresa; (c) frete sobre compras de matéria-
prima tributada sob alíquota zero ou tributação suspensa; (d) compra de insumo (arroz com
casca); (e) despesas com movimentação e acondicionamento de mercadorias/insumos; (f) aluguel
de pallets; (g) alugueis referentes a contenedores para remoção de entulhos/resíduos e guinchos;
e (h) ativo imobilizado lançado extemporaneamente.
No que concerne o item “d”, compra de arroz com casa a título de insumo para a
produção, requer, sucessivamente, caso não seja deferido o direito creditório integral, que seja
deferido o direito ao registro do crédito presumido.
Assim, requer a reversão das glosas, bem como a correção, pela taxa SELIC, aos
créditos pleiteados, desde o protocolo de cada pedido administrativo de ressarcimento, afirmando
que houve oposição ilegítima do Fisco aos pedidos realizados pela recorrente o que acarretou em
período de análise superior aos 360 dias dispostos em lei.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O Recurso é tempestivo, e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Tal qual destacado no relatório, versa a presente lide sobre o conceito de insumo
para fins de creditamento de PIS e COFINS e suas consequências práticas em termos de
escrituração pela empresa diante das atividades por ela desenvolvidas. Ainda que a fiscalização
tenha deferido parte dos créditos pleiteados, a manifestação de inconformidade da ora recorrente
foi rejeitada pela DRJ/POA, de forma que persiste a discussão quanto às seguintes despesas: (a)
controle de pragas; (b) frete de transferência entre estabelecimentos da empresa; (c) frete sobre
compras de matéria-prima tributada sob alíquota zero ou tributação suspensa; (d) compra de
insumo (arroz com casca); (e) despesas com movimentação e acondicionamento de
mercadorias/insumos; (f) aluguel de pallets; (g) alugueis referentes a contenedores para remoção
de entulhos/resíduos e guinchos; e (h) ativo imobilizado lançado extemporaneamente.Além
disso, a recorrente defendo o direito a correção dos créditos pela taxa SELIC em razão da
resistência ilegítima do Fisco em analisar os pedidos, tendo injustificadamente sido ultrapassado
o prazo legal de 360 dias.
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

Assim, para que a seja possível avaliar com a devida atenção e profundidade a
questão, inicia-se a presente análise pela apresentação de breves ponderações a respeito do
conceito de insumo para fins de creditamento de PIS/COFINS a fim de que, a partir disso, se
possa proceder com a análise individualizada de cada uma das despesas apontadas acima.

I - Do Conceito de Insumos

A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da COFINS
foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002 (PIS) e pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003
(COFINS). O art. 3o, inciso II de ambas as leis autoriza a apropriação de créditos calculados em
relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
A Emenda Constitucional no 42/2003 estabeleceu no §12o, do art. 195 da
Constituição Federal o princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais, consignando a
sua definição por lei dos setores de atividade econômica. Portanto, a constituição deixou a cargo
do legislador ordinário a regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS.
A Secretaria da Receita Federal apresentou nas Instruções Normativas nos 247/02
e 404/04 uma interpretação sobre o conceito de insumos passíveis de creditamento pelo PIS e
pela COFINS um tanto restritiva, semelhante ao conceito de insumos empregado para a
utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto no art. 226 do
Decreto no 7.212/2010 (RIPI). Este entendimento extrapola as disposições previstas nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, contrariando o fim a que se propõe a sistemática da não-cumulatividade
das referidas contribuições.
Nesta mesma linha de entendimento, igualmente incorre em erro quando se utiliza
a conceituação de insumos conforme estabelecido na legislação do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, visto que esta seria demasiadamente ampla. Segundo o RIR/99, aprovado pelo Decreto
no 3.000/99, poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica, ou
seja, seria insumo na sistemática da não cumulatividade das contribuições sociais todos os bens
ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços.
Portanto, é entendimento deste Conselho que o conceito de insumos para efeitos
do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser interpretado seguindo o
critério da essencialidade. Este critério busca uma posição "intermediária" construída pelo CARF
na definição insumos, com vistas a alcançar uma relação existente entre o bem ou serviço,
utilizado como insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte.
Reproduzo a seguir um conceito de insumo consignado no Acórdão no
9303003.069, construído a partir da jurisprudência do próprio CARF, e que vem servindo de
base para os julgamentos dos processos deste Conselho:

[...] Portanto, "insumo" para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos,
partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias normas
instituidoras de tais tributos (Lei no. 10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser entendido
como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de
serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e
que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo,
para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. (grifo nosso)
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

Sintetizando, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou
indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento conforme pode ser
observado no julgamento do recurso especial no 1.246.317/MG, cuja ementa segue abaixo
reproduzida:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535,
DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS NÃOCUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses jurídicas
e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo únic o, do CPC, o acórdão que aplica multa a embargos
de declaração interpostos notadamente com o propósito de prequestionamento. Súmula
n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002
Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4o, I, "a" e
"b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins, que restringiram indevidamente o
conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003,
respectivamente, para efeitos de creditamento na sistemática de não-cumulatividade das
ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em vigor, a
conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a conceituação adotada na legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, posto que excessivamente restritiva. Do
mesmo modo, não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n.
10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço
ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios sujeita,
portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence, as exigências
de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam na própria
impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do produto resultante.
A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não
houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os
impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo
"insumo" para contemplar, no creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem
como os serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa
fabricante de gêneros alimentícios.
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

7. Recurso especial provido. (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/06/2015)

Portanto, após o relato do entendimento predominante a respeito da conceituação
de insumos na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e para a
COFINS, adentremos nas circunstâncias que regem o caso concreto.

a) Despesas relativas ao controle de pragas

O primeiro item da discussão diz respeito às despesas relativas ao controle de
pragas, as quais não tiveram o direito a crédito reconhecido diante do entendimento da
fiscalização e da DRJ de que dado que há vedação legal para seu creditamento dentro desta
sistemática de apuração, uma vez que “o referido controle não pode ter sido aplicado ou
consumido diretamente nos produtos destinados à venda”, visto que teria “finalidades outras que
não a integração do processo de produção e do produto final, mas de utilização por qualquer
tipo de atividade que reclama sanitização, não compreendendo o conceito de insumo, que é tudo
aquilo utilizado no processo de produção e/ou prestação de serviço, em sentido estrito, e integra
o produto final”.
Por sua vez, a recorrente traz aos autos diversas normas emanadas pelo Ministério
da Agricultura, Produção e Abastecimento (MAPA), bem como da ANVISA, que a obrigam a
realizar intenso controle de pragas para que receba a autorização de produção e, posteriormente,
consiga comercializar os produtos. Assim, em se tratando de indústria do setor de alimentos, os
dispêndios realizados para garantir níveis mínimos de higiene e segurança sanitárias são parte
indissociável de seu custo de produção, o que justifica o direito a crédito.
Assim, considerando que o entendimento da fiscalização de que as despesas
creditáveis são apenas aquelas relacionadas ao produto final já foi superado para fins de PIS e
COFINS, prevalecendo a interpretação de que os critérios de concessão se relacionam a
verificação da essencialidade e/ou relevância da despesa para o referido processo produtivo, voto
pela revisão da decisão de piso, de forma a reconhecer o crédito relativo a este ponto.

b) Frete sobre aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com tributação
suspensa

No que concerne as despesas de frete de matérias-primas tributadas à alíquota
zero ou com tributação suspensa, a DRJ manteve a glosa realizada pela fiscalização sob o
argumento de que “como tais insumos são adquiridos à alíquota zero, não podem dar direito à
apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao custo de aquisição da matéria-prima.
Isto porque se não há tributação sobre os insumos, não gerando direito de desconto de crédito
da contribuição, também não pode haver sobre bens e insumos que se agregam à matéria-prima,
como o frete ou seguro, pois a natureza da tributação incidente sobre o principal (insumos) não
pode ser descaracterizada por elementos secundários que se agregam ao principal”.
Em contrapartida, a recorrente defende que “o r. acórdão recorrido deixou de
analisar a verdade material de que os fretes de aquisição, são serviços prestados por pessoas
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

diversas (dos vendedores dos produtos) e tributados, sem qualquer confusão com a tributação
do produto adquirido”. E que houve “distorção sobre a interpretação dos arts. 280 e 299 do
RIR/99”, uma vez que a prestação de serviços de transporte é contratação independente à compra
dos insumos, de modo que o vendedor e o transportador são pessoas jurídicas diversas, sendo
que o frete é operação tributada pelo PIS e pela COFINS, gerando direito ao crédito ao tomador
de serviço, no caso, a ora recorrente.
Ora, entendo que assiste razão à empresa. Caso o frete fosse arcado pelo
fornecedor e, portanto, fizesse parte do preço de venda, estaria correta a conclusão da
fiscalização. Todavia, provado que tal despesa foi suportada pela recorrente, e tendo a mesma
sido objeto de tributação, não se pode restringir o direito a crédito, sob pena de comprometer a
vigência do princípio da não-cumulatividade. Se, em casos normais, o frete sobre a aquisição de
insumos custeado pela empresa é passível de crédito, não há motivação para que seja tratado de
forma diversa nos casos da matéria-prima não ser tributada, visto que a despesa e seu tratamento
tributário não apresentam diferenças.
Assim, entendo que a decisão de piso mereça ser reformada para que o direito ao
crédito sobre os fretes de matéria-prima, independente do regime de tributação imposto a estas,
seja reconhecido.

c) Despesas com movimentação/transferência de mercadorias

A recorrente pleiteia também o reconhecimento de seu direito a crédito sobre a
transferência de matéria-prima (arroz verde ou em casca) para seu depósito, - onde estão
localizados os silos de armazenamento - que não foi reconhecido pela fiscalização por entender
que tal despesa não se enquadra da hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 – a
qual deve ser interpretada de forma literal por se tratar de desoneração tributária.
Segundo a recorrente, seu direito se funda no seguinte racional:

“Como já mencionado, a ora Recorrente tem como atividade econômica precípua a
industrialização, a comercialização, a exportação e a importação de produtos de
alimentação, principalmente o arroz.
Na sua atividade econômica, a ora Recorrente presta serviços de armazenamento do
arroz “verde” em silos, bem como de secagem do arroz em casca ao produtor. Na quase
totalidade das vezes, após a prestação desses serviços, o produtor negocia a venda do
arroz em casca à própria Recorrente, visto que o produto já está armazenado nos silos da
empresa.
Nessas aquisições, a ora Recorrente credita-se das despesas de fretes no transporte desse
arroz para os seus silos, ou seja, de uma despesa que acabou se tornando um frete na
aquisição do arroz em casca e, como tal, passa a fazer parte do custo do seu processo
produtivo.
Dessa forma, essas despesas de fretes, como foram suportadas pela ora Recorrente e
foram despendidas para transportar matéria-prima que acabou sendo por ela adquirida
para ser empregada no seu processo produtivo, são creditadas por se enquadrarem como
insumo, cuja definição de conceito é obtida da interpretação do art. 3o, inciso II, das
Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e do art. 290 e 299 do RIR/99.”

Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

Ora, diante das explicações fornecidas pela recorrente, entendo que não lhe assiste
razão no pleito, mas por razão diversa daquela apresentada pela DRJ.
Caso as despesas fossem relativas ao transporte da matéria-prima comprada e
armazenada para ser integrada ao processo de industrializada, entendo que seria hipótese de
reconhecer o direito a crédito. Todavia, esta não é a situação descrita nos autos.
Conforme informações trazidas pela própria recorrente, a movimentação do arroz
em casca para os silos localizados em seus depósitos é realizada à título de prestação de serviço a
terceiros, atividade apartada de seu processo produtivo e que é remunerada separadamente.
Ocorre que, em alguns casos – os quais não foram individualmente apontados – poderá haver
negociação e compra das mercadoria pela recorrente para que seja utilizada em sua produção. Ou
seja, após a mercadoria já se encontrar em seu depósito e os serviços de movimentação e
armazenagem já houverem sido pagos, poderá haver uma operação de compra e venda.
Assim, não resta demonstrado que tais despesas estão relacionadas ao processo
produtivo, tampouco, que são arcadas pela recorrente, motivo pelo qual entendo que a decisão de
piso deve ser mantida.

d) Despesas com pallets

A questão das despesas com pallets é tratada no acórdão da DRJ/POA de forma
conjunta às despesas de transferência e armazenamento de mercadorias, avaliadas acima.
Igualmente, a fiscalização nega o direito a crédito sob a conclusão de que as
despesas creditáveis são somente aquelas relativas à “movimentação de mercadorias – serviços
de carga e descarga – e que estão relacionadas a descarregamentos, carregamentos,
desunitização, unitização, encaminhamento ou retirada de depósitos”. De outra sorte, entende
que “as despesas com aluguel de pallets também não se confundem com despesas de
armazenamento, porquanto os pallets visam facilitar a movimentação de mercadorias e o seu
acondicionamento, proporcionando uma redução no tempo de carga e descarga e otimização de
espaços”, o que não seria essencial ao processo.
Deve-se reconhecer que a questão da concessão de crédito a despesas com pallets
ainda é questão controversa e não pacificada neste Conselho. Assim, percebe-se que a
verificação do direito depende de análise caso a caso, avaliando a essencialidade do pallet e sua
forma de utilização.
No caso dos autos, a recorrente traz explicação clara de que os pallets não tem
como única ou primordial função facilitar a movimentação da carga já embalada, mas de impedir
o contato do produto final com o solo e, assim, evitar problemas de umidade, bolor e
contaminações por insetos. Ademais, a utilização de pallets ou artefatos similares seria uma
exigência do próprio MAPA, por meio da Portaria n. 269, motivo pelo qual restaria atendido o
critério da essencialidade.
Assim, avaliando o caso concreto e havendo sido comprovado pela recorrente a
necessidade da utilização dos pallets como forma de garantir a segurança e integridade dos
produtos finais a serem comercializados, conforme disposto em norma técnica obrigatória,
entendo que a glosa referente a este item deve ser revertida, reconhecendo-se o direito ao crédito.

Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

e) Frete entre estabelecimentos da empresa

No que concerne ao frete entre estabelecimentos da própria empresa, duas
situações distintas são objeto do pedido de creditamento: (i) o frete de produtos acabados; e (ii) o
frete de material administrativo. Por serem situações diversas e que necessitam análises
específicas, passa-se a abordar cada uma individualmente abaixo.

e.1) Frete de produtos acabados

No caso do frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, a
discussão diz respeito ao entendimento da fiscalização – ratificado pela DRJ – de que este tipo
de despesa não gera direito a crédito por não ser frete feito diretamente para a venda do bem ou
produto (único caso autorizado). Tal entendimento é justificado sob as limitações trazidas pelo
art. 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e na Solução de Divergência COSIT n. 11/2007.
Por sua vez, a recorrente defende que tais despesas estariam incluídas no conceito
de insumo, sendo passíveis de creditamento, conforme consta em seu recurso voluntário:

“A Recorrente, como já mencionado acima, é pessoa jurídica de direito privado, do
ramo da indústria, comércio, importação e exportação de alimentos, em especial o arroz.
Para o regular desempenho de sua atividade, a Recorrente transfere os seus produtos
para centros de distribuição de sua propriedade, a fim de obter melhores resultados,
visto que devido às exigências do mercado, em não havendo estes centros para
estocagem, tornar-se-ia inviável a venda de seus produtos para compradores das
Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do País, bem como para as
exportações de suas mercadorias.
Explica-se, os grandes consumidores dos produtos industrializados e comercializados
pela Recorrente (basicamente supermercados), possuem uma logística que não mais
comporta grandes estoques, devida à extensa diversidade de produtos necessários para
abastecer suas unidades, bem como devido ao custo que lhes geraria a manutenção de
locais com o fito exclusivo de estocagem, visto a alta rotatividade dos produtos em seus
estabelecimentos.[...]
Portanto, sendo esta operação apenas um desdobramento da operação de venda, visto
que a única razão da Recorrente manter esses centros de distribuição é justamente a
questão da logística da venda, que em não havendo essa disponibilidade de produtos à
pronta entrega, não ocorreria, estes créditos lhe são passíveis de serem tomados.”

Entendo que este Conselho já possui jurisprudência consolidada neste sentido,
reconhecendo o direito da recorrente, conforme se verifica pelo julgado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais abaixo colacionado, o qual é bastante claro nas razões de decidir:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. Cabe a constituição de
crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo. Não obstante à observância do
critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade, invocando o
art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso IX, da Lei 10.637/02 - eis que a
inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda - quais sejam, os
fretes na “operação” de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete
na operação de venda”, e não “frete de venda” - quando impôs dispositivo
tratando da constituição de crédito das r. contribuições. CRÉDITO. FRETES NA
TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIAS-PRIMAS ENTRE ESTABELECIMENTOS Os
fretes na transferência de matérias-primas entre estabelecimentos, essenciais para a
atividade do sujeito passivo, eis que vinculados com as etapas de industrialização do
produto e seu objeto social, devem ser enquadrados como insumos, nos termos do art.
3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02. Cabe ainda refletir
que tais custos nada diferem daqueles relacionados às máquinas de esteiras que levam a
matéria-prima de um lado para o outro na fábrica para a continuidade da
produção/industrialização/beneficiamento de determinada mercadoria/produto. PIS.
COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal
para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de
insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a Cofins.
(CSRF. Acórdão n. 9303-005.155 no Processo n. 11080.723136/2009-10. Rel. Cons.
Tatiana Migiyama. Dj 17/05/2017)

Desta feita, inexistindo ressalvas da fiscalização quanto à instrução probatória
apresentada, mas tão somente à inclusão ou não de tais despesas no conceito de insumo para fins
de creditamento, entendo que a decisão de piso merece ser reformada neste ponto, reconhecendo-
se o direito da recorrente e, consequentemente, afastando-se as glosas realizadas.

e.2) Frete de material administrativo

Assim como no caso do frete de produtos acabados, a DRJ entendeu que a glosa
realizada pela fiscalização para material administrativo foi correta, reafirmando seu
entendimento de que o crédito seria devido tão somente quando é feito diretamente para a venda
do bem ou produto.
Em seu recurso, a empresa afirma que seu direito a crédito está consubstanciado
no seguinte contexto fático:

“Estas despesas de fretes foram realizadas com o propósito de transportar equipamentos
administrativos para outras filiais da Manifestante, como computadores e mobiliário.
Cabe lembrar que a ora Manifestante, além da atividade econômica de beneficiamento,
também exerce as atividades de importação, comercialização e exportação, o que
demanda uma estrutura administrativa para escoar a produção, seja através da
comercialização pelo mercado interno, seja por meio da exportação.”

Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

Entendo que, diferente do frete de produtos acabados, o frete de material
administrativo não seja passível de creditamento, estando correto o entendimento da decisão de
piso.
Ora, não há elementos nos autos que demonstrem que computadores e mobiliários
são partes essenciais e/ou indispensáveis ao processo produtivo. Da mesma forma, as
informações trazidas sequer permitem concluir que tais materiais são utilizados pelos setores
responsáveis pela linha de produção em questão. Assim, por se tratar de meros materiais de
escritório e que, em tese, podem ser utilizados de forma indiscriminada por diversos setores da
empresa, entendo que não restam caracterizadas as exigências legais para o creditamento.

f) Aluguéis de veículos e despesas com taxi executivo

A recorrente defende também o direito a crédito sobre despesas com aluguéis de
veículos para deslocamento de seus representantes comerciais e funcionários e com taxi
executivo, as quais seriam despesas mensais e estritamente vinculadas à sua atividade comercial.
No entendimento da fiscalização, tais despesas não se enquadram nas hipóteses de
creditamento previstas pela legislação, não sendo possível alargar sua aplicação a casos não
expressamente previstos. Por sua vez, a recorrente defende que:
“o entendimento fazendário não deve prevalecer, pois o inciso IV, do art. 3o, da Lei no
10.833/03 e da Lei no 10.637/02 ao prever o creditamento de aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, não fez qualquer limitação ao conceito de máquinas e
equipamentos, apenas condicionou que os mesmos fossem locados com a finalidade de
que fossem utilizados nas atividades da empresa.
O dispositivo legal em comento, ao prever a expressão “máquina”, não estabeleceu a
sua definição ou restrição ao seu alcance, de modo que é perfeitamente cabível o
enquadramento de veículos automotores ao significado de máquina.
Por conseguinte, a única restrição contido no art. 3o, inciso IV, da Lei no 10.637/02 é de
que as máquinas alugadas tenham como finalidade a sua utilização na atividade
econômica da empresa.”
Entendo que não assiste razão à recorrente. Ainda que existam veículos próprios a
realização do processo produtivo, os quais possuem funções específicas para manusear e
transportar mercadorias – e que, portanto, enquadram-se no conceito de máquinas e
equipamentos –, este não é o caso dos autos.
Não se pode equiparar o conceito de veículos destinados ao transporte de
passageiros ao de máquinas e equipamentos. Tampouco resta demonstrado nos autos que tais
despesas estariam relacionadas ao processo produtivo, motivo pelo qual entendo que a decisão
de piso foi correta e merece ser mantida.

g) Aluguel de contendores de entulho/resíduos

Em seu acórdão, a DRJ agrupou sob um mesmo item a análise e conclusão sobre
as despesas com aluguel de veículos e de contenedores de entulho e resíduo, concluindo pela
correição da glosa em razão da ausência de autorização expressa em lei para o creditamento.
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

Entendo que são despesas diversas e que deveriam ter sido analisadas
separadamente. Isto porque, enquanto não se pode concluir que veículos de passageiros se
enquadrem na categoria de máquinas e equipamentos, o mesmo não resta claro para os
contenedores de entulho/resíduos.
A meu ver, dependendo da atividade industrial do contribuinte e das normas a que
se sujeita, seria sim, em tese, possível o creditamento. Não obstante, entendo que tal conclusão
não possa ser aferida dos presentes autos por questão de carência probatória.
Conforme de verifica nos autos, apesar da empresa informar que tais
equipamentos se referem a aluguéis de contenedores de entulho/resíduo, não resta claro para que
área da empresa e/ou linha de produção os mesmos são alocados. Da mesma forma, as normas
que cita como fundamento para as despesas são genéricas e servem para a empresa como um
todo, o que não permite concluir que se trata de regra específica para o processo produtivo em
questão.
Além disso, a própria empresa se contradiz ao afirmar que se trata de aluguel de
equipamento, para depois afirmar que se trata de despesa cuja parte mais significativa se referiria
aos serviços de coleta de entulho – o que não seria sinônimo de despesa com tratamento de
resíduos.
Assim, considerando que as notas fiscais apresentadas são genéricas e impedem a
devida conclusão sobre como tais despesas são alocadas e a que título, entendo que não restam
preenchidas as exigências legais para concessão do crédito, motivo pelo qual voto pela
manutenção da glosa.

h) Aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos

A recorrente discorre também sobre seu direito a crédito sobre despesas relativas a
aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos utilizados em obras da
empresa, o qual foi rejeitado pela fiscalização e pela DRJ pelos mesmos fundamentos dos
contenedores de resíduos/entulhos.
Não obstante, em sede de recurso voluntário, a empresa busca explicar as razões
específicas que embasariam seu direito, discorrendo que os guinchos estão diretamente ligados à
realização de seu processo produtivo:

“As notas fiscais emitidas pela Irmãos Dittgen correspondem à locação de guinchos, ou
à prestação de serviço de guincho para a montagem de máquinas e transportes de
máquinas ou partes das máquinas, utilizadas na construção de usina de parbo e na obra
da termoelétrica.
Dessa forma, as despesas relacionadas aos guinchos tem como propósito a montagem de
máquinas a serem utilizadas no processo produtivo e, portanto, seja pelo inciso IV ou
pelo inciso II, do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, deve ser reconhecido como
legítimo o creditamento destas despesas.”

Ora, não restam dúvidas que o produto final da recorrente, arroz comercializado
no mercado, necessita passar por processo de beneficiamento em usina, o que justifica as
despesas relacionadas a este item. Neste sentido, a empresa juntou aos autos extenso laudo
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

técnico explicando as etapas de produção e seus desdobramentos de forma a afastar dúvidas
sobre sua vinculação ao processo produtivo.
Quanto aos guinchos utilizados para a termoelétrica construída pela empresa,
entendo que a questão mereça ainda mais cuidado. Isto porque, deve-se verificar o propósito da
obra e quais linhas produtivas a mesma abastece, a fim de que se evite permitir o crédito sobre
despesas não relacionadas a produção ora avaliada, ainda que não tenham sido apresentados
muitos esclarecimentos nos autos.
No entanto, o ponto central quanto as despesas descritas nesse item, ainda que
legítimas, é que essas foram pleiteadas e registradas de forma equivocada, o que inviabiliza a
homologação pleiteada. Isto porque a recorrente defende seu direito ao crédito com base no
inciso VI do art. 3o da Lei 10.833/03, enquanto despesas relativas a “aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa” (grifo
nosso).
Avaliando as despesas em questão, verifica-se que não se trata de aluguel de
máquina/equipamento a ser utilizado no processo produtivo em si, tal qual dispõe o inciso em
questão, mas de guincho que será utilizado para que tais máquinas/equipamentos sejam
devidamente instalados e utilizados. Ou seja, trata de despesa com obras e montagem da fábrica,
o que não é abarcada por este inciso e sequer pode ser creditada de forma direta e em parcela
única.
Diante disso, verifica-se que tais despesas não estão relacionadas com processo
produtivo em si, mas com a instalação e montagem do ativo imobilizado, motivo pelo qual
verifica-se que o as despesas foram contabilizadas e creditadas de forma equivocada pela
recorrente, o que enseja a manutenção da glosa.

II – Da correção pela taxa SELIC

Com relação ao pedido de correção monetária e incidência da taxa Selic, a DRJ
defende sua impossibilidade em face à expressa vedação por dispositivo legal, Lei 10.833/2003,
rebatendo ainda as jurisprudências trazidas pela recorrente sob o argumento de que “se tratam de
decisões isoladas, que não se enquadram ao caso em exame e nem vinculam o presente
julgamento, podendo cada instância decidir livremente, de acordo com suas convicções. Além
disso, tratam-se de precedentes que não constituem normas complementares, não têm força
normativa, nem efeito vinculante para a administração tributária, pela inexistência de lei nesse
sentido, conforme exige o art. 100, II, do CTN”.
Por sua vez, a recorrente argumenta que não pode o contribuinte suportar o ônus
decorrente de ato da fiscalização, de reter os seus créditos líquidos e certos como forma de
garantir o parcelamento e, quando ressarcir, disponibilizar os créditos à empresa, sem a devida
correção monetária. E busca fundamentar o direito no entendimento do STJ, consolidado por
meio da Súmula n. 411, de que é devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrentes de resistência ilegítima do Fisco, devendo ser
aplicado analogamente para as contribuições.
Em meu entendimento pessoal, concordo que há lógica e razoabilidade nos
argumentos trazidos pela recorrente, mas preciso concordar com a fiscalização no sentido de que
inexiste previsão legal para suportar sua pretensão, tampouco decisão das Cortes Superiores
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

dentro da dinâmica dos recursos repetitivos que confirmem tal direito. Portanto, concluo que a
decisão de piso pela não aplicação da correção deva prevalecer.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e, no mérito,
pelo seu parcial provimento para reconhecer o direito a crédito sobre despesas de controle de
pragas, fretes de aquisição de insumos tributados sob alíquota zero ou com tributação suspensa,
frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa e despesas com pallets.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias
Voto Vencedor
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator Designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Fernanda Vieira Kotzias, ouso dela discordar em
relação à possibilidade de tomar créditos de PIS e de COFINS nos dispêndios com frete de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
Com efeito, não há como entender que este frete estaria caracterizado como "frete
na operação de venda", pois a venda ainda nem sequer ocorreu. Trata-se apenas de uma
movimentação de produtos por questões logísticas, de praticidade e de tempo, a fim de deixá-los
mais próximos do mercado consumidor (clientes).
Portanto, não se trata de uma movimentação por conta de uma venda realizada.
Apesar de afirmar que se trata de uma etapa da operação de venda, o Recorrente não apresenta
qualquer prova de que a venda dos produtos transportados já tenha ocorrido. Não foram trazidas
aos autos notas fiscais de venda nem conhecimentos de transporte que pudessem comprovar que
os bens movimentados já estavam vendidos anteriormente.
Em relação à alegação de que este serviço deve ser caracterizado como insumo
por se enquadrar nos conceitos de essencialidade e relevância, deve-se ter em conta que tal
matéria foi levada ao Poder Judiciário e, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, conforme
procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, datado de 22/02/2018, o Superior Tribunal
de Justiça decidiu que o conceito de insumos no âmbito do PIS e da COFINS deve se pautar
pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos adquiridos em face à atividade
econômica desenvolvida pela empresa, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, (...). DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O conceito de essencialidade e de relevância pode ser extraído do voto da Min.
Regina Helena Costa, no julgamento deste REsp no 1.221.170/PR, cujos fundamentos foram
adotados pelo Relator em sua decisão:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço. Desse modo, sob essa perspectiva,
o critério da relevância revela-se mais abrangente do que o da pertinência.
(...)
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar, casuisticamente,
se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de relevância para o
processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(...)
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na cadeia
produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de instrução
probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via especial.
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que toda a análise sobre os bens
que podem gerar crédito se refere à essencialidade e relevância destes dentro do processo
produtivo, como indicam os trechos acima destacados em negrito. Imaginar que dispêndios fora
deste, como logística, possam gerar crédito, significaria admitir que as aquisições para setores
administrativos, que também são essenciais e relevantes para qualquer empresa, também
gerariam créditos.
Logo, neste caso específico não será possível valer-se dos critérios de
essencialidade e relevância, pois, sendo frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao
transporte de produto já acabado, não há como tratar este serviço como insumo do processo
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

produtivo, tendo em vista que este já se encontra encerrado. Diferentemente seria a situação caso
se referisse a fretes de produtos em elaboração, por exemplo, remetidos para industrialização
por encomenda, uma vez que o processo produtivo ainda está se desenvolvendo.
Neste sentido, as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

i) Embargos de Divergência em Resp no 1.710.700-RJ Relator: Ministro Benedito
Gonçalves. Data da Publicação: 28/10/2019.
O caso dos autos trata de despesa de frete em relação ao deslocamento entre
estabelecimentos de uma mesma empresa - ou seja, não há uma operação de venda
ou revenda.
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma tem por pressuposto uma
operação de venda, realizada entre duas empresas distintas. Do voto condutor
proferido no RESP 1.215.773 (fls. 211/216 daqueles autos) transcrevo (com grifos) os
seguintes trechos:
(...)
Assim, o paradigma não trata da despesa de frete referente ao deslocamento entre
estabelecimento de uma mesma empresa, mas sim da aquisição efetiva de veículos
novos para posterior revenda.
Nesse sentido, o voto vencedor proferido no RESP 1.215.773 cuidou de distinguir os
dois contextos, nos seguintes termos (grifado):
Para afastar qualquer dúvida, devo ressaltar, por outro lado, que o acórdão proferido
nos autos do RESP 1.147.902/RS, da Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe
de 6.4.2010, não tem pertinência com o caso em debate, não dizendo respeito a
transporte de bens para revenda. O referido precedente envolve simples
"transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de uma única
sociedade empresarial". Eis a ementa do julgado:
(...)
Como se vê, o próprio voto condutor do acórdão apontado como paradigma cuidou de
apartar os contextos fáticos. Inclusive, o precedente RESP 1.147.902/RS (Segunda
Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010) permanece sendo colacionado nos
julgados mais recentes sobre o tema, como é o caso do AgInt no AREsp 1237892/SP
(Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/09/2019, DJe 16/09/2019), abaixo transcrito.
Por outro lado, como se depreende de precedente da Primeira Turma, de dezembro de
2015, há sintonia de entendimentos entre ambos órgãos colegiados fracionários da
Primeira Seção do STJ (grifado):
(...)
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às
operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei específica,
devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, não se
admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco analógica" (AgRg no
REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de 08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1386141/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015)
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

O precedente acima continua sendo referido nos julgados mais recentes sobre o
tema:
(...)
III. Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de frete (nas
operações de transporte de produtos acabados, entre estabelecimentos da mesma
empresa) não configuram operação de venda, razão pela qual não geram direito ao
creditamento do PIS e da Cofins no regime da não cumulatividade" (STJ, REsp
1.710.700/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
13/11/2018). (...)
IV. A controvérsia decidida pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento,
sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, é distinta da questão objeto
dos presentes autos, consoante admitido pela própria agravante, por petição
protocolada perante o Tribunal de origem, e reconhecido também por esta Corte, nos
EDcl no AgRg no REsp 1.448.644/RS (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 18/04/2017).
V. Não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, a orientação firmada pela
Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.215.773/RS (Rel. p/
acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de 18/09/2012), pois, além de esse
precedente não ter abordado a questão objeto dos presentes autos, o inciso IX do art.
3o da Lei 10.833/2003 permite o creditamento das despesas de "armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor", diferentemente do caso concreto, em que não se verifica
operação de venda.
(AgInt no AREsp 1237892/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)
Incide, na espécie, o teor da Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado."

ii) Agravo em Recurso Especial no 874.800-SP. Relator: Ministro Francisco Falcão.
Data da Publicação: 16/10/2019.
No caso, o Tribunal a quo adotou o fundamento de que não há direito ao creditamento a
título de contribuição ao PIS e de COFINS de despesas, insumos, custos e bens, que não
sejam expressamente previstos nas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, ou que não
estejam relacionados diretamente à atividade da empresa.
(...)
Sobre a apontada violação aos arts. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, o
recurso especial não comporta provimento.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece o
direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
A propósito:
(...)
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a impetrante
possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta com a atividade-fim
exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação com a prestação de serviço
de transportes e tampouco envolve o transporte de mercadorias ao destinatário final,
mas constitui, em verdade, apenas despesa operacional", não é possível a esta Corte
infirmar tais premissas para fins de concessão do crédito de PIS e COFINS na forma
do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

insumos definido nos autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia,
tendo em vista que tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório
dos autos inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta
Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa,
por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp
1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp 1763878/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019)

iii) Recurso Especial no 1.745.345-RJ. Relatora: Ministra Assusete Magalhães.
Data da Publicação: 18/06/2019.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido: (...)

iv) Recurso Especial no 1.712.896-SP. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data
da Publicação: 28/05/2018.
A recorrente, nas razões do Recurso Especial, alega que ocorreu violação dos arts. 3o,
I, II e IX, e 15 da Lei 10.833/2003 e do art. 3o, caput, I e II, da Lei 10.637/2002.
Defende, em suma, ter direito de descontar do PIS e da COFINS incidentes sobre a
receita bruta da venda de suas mercadorias os créditos referentes às despesas com
armazenagem e frete suportados nas transferências entre seus estabelecimentos.
(...)
Decido.
Os autos foram recebidos neste Gabinete em 14.2.2018.
A irresignação não merece prosperar.
O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a orientação do
STJ. Com efeito, não é toda e qualquer despesa que se pode inserir no conceito de
insumo para viabilizar a compensação com o PIS e a CONFINS. À guisa de exemplo,
na hipótese dos autos, bem decidiu a Corte de origem ao afastar os custos de frete
das despesas passíveis de compensação com as contribuições em debate.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (...)

Igualmente neste sentido, as seguintes decisões do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

i) Acórdão no 3402-006.999, Sessão de 25/09/2019.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos
acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições
para o PIS e a COFINS não cumulativos.
(...)
Voto
(...)
No caso concreto, observa-se, pelos documentos fiscais juntados, que as despesas com
fretes tratam do transporte de produtos acabados da fábrica para os centros de
distribuição, em sua maioria de produtos químicos acabados denominados “Roundap” e
“Glifosato Técnico”.
Desta feita, o transporte de produtos acabados da fábrica para os centros de distribuição
não se enquadram em nenhum dos permissivos legais de crédito citados, pois não possui
qualquer identidade com aquele frete que compõe o custo de aquisição dos bens
destinados a revenda, não se confunde também com o frete sobre vendas, naquele que o
vendedor assume o ônus o frete e tampouco pode ser considerado insumo na prestação
de serviço ou na produção de um bem, já que as operações de fretes ocorrem no período
pós produção.

ii) Acórdão no 3401-000.940, Sessão de 25/09/2019.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA PARA CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO OU
FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO. MERA OPÇÃO LOGÍSTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a centros de distribuição ou a estabelecimento filial
para “formação de lote” de exportação, ainda que se efetive a exportação, não
corresponde juridicamente a uma operação de venda, ou de exportação, mas constitui
mera opção logística do produtor, não gerando o direito ao creditamento em relação à
contribuição.

iii) Acórdão no 3302-006.350, Sessão de 12/12/2018.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência -Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003-, não
contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica,
posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda ainda não se
concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de mercadorias atenderem
a necessidades logísticas ou comerciais. Logo, inadmissível a tomada de tais
créditos.

Com base neste entendimento, decidiu a Turma, em voto de qualidade, por negar
provimento ao recurso voluntário em relação a este tópico específico.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator Designado
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

Declaração de Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Fernanda Vieira Kotzias, ouso dela discordar quanto
à possibilidade de apurar créditos de PIS/Cofins em relação ao frete sobre aquisição de insumos
tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa.
Inicialmente, tendo em vista que o presente processo tem por objeto verificar se
determinadas aquisições do sujeito passivo se enquadram no conceito de insumos para fins de
creditamento de PIS e de COFINS no regime não-cumulativo, deve-se determinar qual o
conceito de insumos a ser utilizado e quais as condições para analisar a subsunção de cada
produto a este conceito.
A matéria foi levada ao Poder Judiciário e, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, datado de
22/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumos no âmbito do PIS
e da COFINS deve se pautar pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos
adquiridos em face à atividade econômica desenvolvida pela empresa, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, (...). DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O conceito de essencialidade e de relevância pode ser extraído do voto da Min.
Regina Helena Costa, no julgamento deste mesmo REsp no 1.221.170/PR, cujos fundamentos
foram adotados pelo Relator em sua decisão:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço. Desse modo, sob essa perspectiva,
o critério da relevância revela-se mais abrangente do que o da pertinência.
(...)
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar, casuisticamente,
se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de relevância para o
processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(...)
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na cadeia
produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de
instrução probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via especial.
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que toda a análise sobre os bens
que podem gerar crédito se refere à essencialidade e relevância destes dentro do processo
produtivo, como indicam os trechos acima destacados em negrito. Imaginar que dispêndios fora
deste possam gerar crédito significaria admitir que as aquisições para setores
administrativos, que também são essenciais e relevantes para qualquer empresa,
igualmente gerariam créditos.
Logo, neste caso específico não será possível valer-se dos critérios de
essencialidade e relevância, pois o frete com a aquisição de insumos é dispêndio realizado
antes de iniciada qualquer etapa do processo produtivo do adquirente. Os insumos são
transportados do fornecedor ao adquirente, que os recebe, armazena, e, em determinado
momento, os encaminha para o setor de produção, onde se iniciará o seu processamento. Logo,
são despesas com logística de compra, que
Deve ser ressaltado que o frete nas aquisições de insumos, considerado de forma
isolada, não gera créditos de PIS e de Cofins, por absoluta falta de previsão legal, ao contrário
da aquisição dos insumos propriamente dita, cuja previsão se encontra no art. 3o, inciso II, da Lei
no 10.833/2003. Vejamos o que consta neste dispositivo legal, específico para a Cofins, cujo
texto é reproduzido na Lei no 10.637/2002, específica para o PIS:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008).
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de 2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898,
de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)

Observe-se, da mesma forma, que a lei expressamente concede, no inciso IX do
caput do art. 3o, o creditamento sobre o frete na operação de venda, mas silencia em relação ao
frete na operação de compra/aquisição, o que indica, à evidência, que seu creditamento não está
permitido. Se assim não fosse, teria sido desnecessário ressalvar que o frete que poderia gerar
crédito seria aquele referente a operações de venda, bastando ao inciso IX conter o texto
“armazenagem de mercadoria e frete”, e não “armazenagem de mercadoria e frete na operação
de venda”. Como é de amplo conhecimento, é regra de Hermenêutica que “a lei não usa palavras
ou expressões inúteis”.
Contudo, tendo em vista que, nos termos do art. 289 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR), o custo do frete integra o custo de aquisição dos
insumos, admite-se que este dispêndio, de forma indireta, como um componente do custo dos
insumos, possa gerar crédito.
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de apuração
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os
de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13).
§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
§ 3o Não se incluem no custo os impostos recuperáveis através de créditos na escrita
fiscal.
Deste contexto advém uma importante consequência: o crédito gerado pelo frete
na aquisição de insumos não é obtido com o puro e simples registro, na escrituração fiscal, do
PIS e da Cofins incidentes sobre a operação de transporte. Este valor, como demonstrado, não
consta do rol de operações elencados no art. 3o da Lei no 10.833/2003 como passíveis de
gerar crédito. O próprio DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais),
exigível à época, possui linha para registro dos valores de “armazenagem de mercadoria e frete
na operação de venda”, mas não possui linha para registro de “frente na operação de
compra/aquisição de insumos).
O procedimento que o contribuinte deve realizar é acrescer o custo deste frete ao
custo do seu insumo, como lhe permite o já citado art. 289 do Decreto no 3.000/99, e sobre a
valor total da aquisição fazer incidir a alíquota do PIS e da Cofins.
Esta diferença na forma de apuração do crédito é de extrema relevância, tendo em
vista: (i) situações em que a alíquota das contribuições incidente sobre os insumos é maior que a
normal, como nos casos de tributação concentrada ou monofásica, nos quais o valor do crédito
apurado será inclusive superior àquele que incidiu sobre o frete; (ii) casos em que a alíquota das
contribuições incidente sobre os insumos pode ter sido reduzida, nos quais o valor do crédito
apurado será inferior àquele que incidiu sobre o frete; e (iii) casos em os insumos estão sendo
tributados pelas contribuições à alíquota zero, ou são NT – não-tributados, ou possuem isenção,
nos quais a operação de aquisição não irá gerar crédito, seja sobre o insumo, seja sobre o frete
correspondente.
Neste sentido entendeu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do
julgamento do Recurso Especial no 1.632.310/RS:

i) Recurso Especial no 1.632.310/RS. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Data da Publicação: 15/12/2016.
2. Caso em que pretende a empresa - distribuidora/varejista de combustíveis,
contribuinte de PIS/PASEP e COFINS não cumulativos submetidos à alíquota zero
pelas receitas auferidas na venda de combustíveis, creditar-se pelo valor do frete pago
na aquisição dos combustíveis junto às empresas produtoras/importadoras dos
mesmos, ou empresas distribuidoras/varejistas antecedentes na cadeia, estando as
empresas produtoras/importadoras sujeitas a uma alíquota maior dos referidos tributos
(tributação monofásica) e as demais à alíquota zero.
3. Com efeito, à luz do princípio da não cumulatividade, e considerando que o frete
(transporte) integra o custo de aquisição das mercadorias destinadas à revenda
(regra estabelecida pelo art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e pelo art. 289, § 1o, do
Decreto no 3000/99 - RIR/99), o creditamento pelo frete pago na aquisição (entrada)
somente faz sentido para a segunda empresa na cadeia se esse mesmo frete, como
receita, foi tributado por ocasião da exação paga pela primeira empresa na cadeia
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

(receita da primeira empresa) quando vendeu a mercadoria (saída) e será novamente
tributado na segunda empresa da cadeia como receita sua quando esta revender a
mercadoria (nova saída). Assim, com a entrega do creditamento, o frete sofrerá a exação
somente uma única vez na cadeia, tornando a tributação outrora cumulativa em não
cumulativa.
(...)
6. Desse modo, se a aquisição dos combustíveis não gera créditos pelo seu custo
dentro do Regime Especial de Tributação Monofásica, conforme o reconhecido pela
lei e jurisprudência, certamente o custo do frete (transporte) pago nessa mesma
aquisição não pode gerar crédito algum, visto que, como já mencionamos, o frete, por
força de lei (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e pelo art. 289, § 1o, do Decreto no
3000/99 - RIR/99) é componente do custo de aquisição e o custo de aquisição não gera
créditos nesse regime.
7. Se o frete, por força de lei (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e pelo art. 289, § 1o,
do Decreto no 3000/99 - RIR/99) é componente do custo de aquisição, via de regra, no
regime de tributação não-cumulativa, o frete pago pelo revendedor na aquisição
(entrada) da mercadoria para a revenda gera sempre créditos para o adquirente,
não pelo art. 3°, IX, da Lei n. 10.833/2003, mas pelo art. 3o, I, primeira parte, da
mesma Lei n. 10.833/2003. Aí, data vênia, o equívoco e incoerência do precedente
REsp. n. 1.215.773-RS com os demais precedentes desta Casa, pois além de pretender
criar um tipo de creditamento que já existia o estendeu para situações dentro do regime
de substituição tributária e tributação monofásica sem analisar a coerência do crédito
que criou com esses mesmos regimes.
8. O citado REsp. n. 1.215.773-RS não se aplica ao caso concreto. Isto porque, além de
o precedente não ter examinado expressamente a questão referente aos casos de
substituição tributária e tributação monofásica como a do presente processo (a situação
do precedente foi a de substituição tributária mas sequer houve exame expresso disso, o
que, data vênia, explica o equívoco da posição adotada), a parte final do art. 3°, IX, da
Lei n. 10.833/2003 evidencia que o creditamento pelo frete na operação de venda
somente é permitido para os casos dos incisos I e II do mesmo art. 3o, da Lei n.
10.833/2003, casos estes que excepcionam justamente a situação da contribuinte já que
prevista no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.833/2003 (situações de monofasia).

Nesse mesmo sentido decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao julgar
Recurso Especial deste mesmo contribuinte (SLC ALIMENTOS S/A), conforme Acórdão no
9303-005.156, Sessão de 17/05/2017:
Conforme relatado o contribuinte adquire insumos com alíquota zero ou com
suspensão da incidência do PIS e da Cofins e pretende creditar-se dos
serviços de frete contratados para o transporte desses insumos. Porém como
veremos mais a frente não há previsão legal para o aproveitamento destes créditos no
regime da não cumulatividade.
(...)
Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de insumos
só pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja,
se o insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de aquisição
para fins de cálculo do crédito das contribuições. Não sendo o insumo tributado,
como se apresenta no presente caso, não há previsão legal para este
aproveitamento.
Neste sentido destaco alguns trechos do voto vencido do acórdão recorrido, os
quais espelham bem o meu entendimento a respeito do assunto:
(...)
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

Conforme já registrado alhures, repita-se, sendo taxativas as hipóteses contidas
nos incisos dos arts. 3o das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS)
referente à autorização de uso de créditos aptos a serem descontados quando da
apuração das contribuições, somente geram créditos os custos e despesas
explicitamente relacionados nos incisos do próprio artigo, salvo se os custos e
despesas integrarem os valores dos insumos utilizados na produção de bens ou na
prestação de serviços, de acordo com a atividade da pessoa jurídica. Assim, se dá
com os valores referentes aos fretes.
Também já foi manifestado acima que, em conformidade com o prescrito no art. 3o das
Leis no 10.637/2002 (PIS) e 10.883/2003 (COFINS), somente em duas situações
é possível creditar-se do valor de frete para fins de apuração do PIS e
COFINS:
1) Quando o valor do frete estiver contido no custo do insumo previsto no
inciso II do referido art. 3o, seguindo, assim, a regra de crédito na aquisição do
respectivo insumo;
2) Quando se trate de frete na operação de vendas, sendo o ônus suportado pelo
vendedor, consoante previsão contida no inciso IX do mesmo artigo 3o.
Se o frete pago pelo adquirente (como se dá no presente caso, segundo afirma a
recorrente) compõe o valor do custo de aquisição do insumo e sendo este
submetido à tributação do PIS e COFINS na sistemática da não cumulatividade,
então o crédito a ser deduzido terá como base de cálculo o valor pago na aquisição do
bem, que, por lógica, incluirá o valor do frete pago na aquisição de bens para
revenda ou utilizado como insumo, posto que este valor do frete se agrega ao custo de
aquisição do insumo. Para a apuração do crédito, aplica-se, então, sobre tal valor de
aquisição do insumo a alíquota prevista no caput do art. 2o das Leis no 10.637/02 (PIS) e
no 10.833/03 (COFINS). É o que prescreve o dispositivo no §1o do art. 3o das leis de
regência do PIS e COFINS não cumulativos:
(...)
Se o insumo tributado para as contribuições do PIS e Cofins, no entanto, está sujeito à
alíquota zero ou à suspensão, o crédito encontra-se vedado por determinação legal
contida no Art. 3° §2° inciso II das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS).
(...)
Não obstante tenha a recorrente alegado que o transportador das mercadorias constitui
fato distinto da aquisição dos insumos, não comprovou ter contratado diretamente
este serviço. Contudo, mesmo que houvesse comprovado, tal alegação é irrelevante
para o presente caso. Pois que, em sendo de fato operação distinta da
aquisição dos insumos, não compondo o frete em questão o custo de aquisição dos
insumos, tal frete não poderia servir de base de apuração de crédito para dedução
do PIS e COFINS, por total falta de previsão legal, já que não estaria inserta
em nenhuma das hipóteses legais de crédito referente à frete acima mencionadas, sendo
indevida a sua dedução.

Posteriormente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais reiterou sua
jurisprudência:
i) Acórdão no 9303-009.195, Sessão de 17/07/2019.
Nos termos do REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos, assim como a
interpretação dada a este pela Administração Tributária, veiculada no Parecer COSIT
05/2018, assente que:
a) o “critério da essencialidade diz com (...)
b) já o critério da relevância “é (...)
(...)
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

Contudo, em relação ao frete de aquisição de mercadorias (insumos) de produtos com
alíquota zero é de ser provido o especial fazendário.
A discussão gira em torno do conceito de insumos para fins do creditamento do PIS e da
Cofins no regime da não-cumulatividade previstos nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Como visto, o recorrido aplicou o entendimento de que para dar direito ao crédito basta
que o bem ou o serviço adquirido seja essencial para o exercício da atividade produtiva
por parte do contribuinte.
Conforme relatado, o contribuinte adquire insumos com alíquota zero ou com suspensão
da incidência do PIS e da Cofins e pretende creditar-se dos serviços de frete contratados
para o transporte desses insumos. Porém, não há previsão legal para o aproveitamento
destes créditos no regime da não cumulatividade.
(...)
Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de insumos só pode
ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja, se o insumo
é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de aquisição para fins de
cálculo do crédito das contribuições. Contudo, não sendo o insumo tributado, como se
apresenta no presente caso, não há previsão legal para este aproveitamento.

ii) Acórdão no 9303-006.871, Sessão de 12/06/2018.
Mérito
Como já tive a oportunidade de expressar em outras ocasiões, entendo que a legislação
que estabeleceu a sistemática de apuração não cumulativa das Contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins trouxe uma espécie de numerus clausus em relação aos
bens e serviços considerados como insumos para fins de creditamento, ou
seja, fora daqueles itens expressamente admitidos pela lei, não há possibilidade de
apropriação de créditos, pelo reconhecimento de que as demais mercadorias também se
enquadram no conceito de insumo. Fosse para atingir todos os gastos essenciais à
obtenção da receita, não necessitaria a lei ter sido elaborada com tanto detalhamento,
bastava um único artigo ou inciso.
(...)
O gasto que a empresa considerou passível de ser agregado ao custo do insumo
empregado em seu processo produtivo está identificado na decisão recorrida, tal como
já foi explicitado no preâmbulo do vertente acórdão, como transporte, por
“tubovias”, do porto até a fábrica.
(...)
Ou seja, não é difícil perceber que o custo com o transporte dos insumos até o
estabelecimento do contribuinte está, sem dúvida, compreendido no custo de
aquisição desses insumos.
Levando-se em conta os critérios contábeis aceitos e a própria legislação
tributária aplicável, tomando por base as informações disponíveis nos autos, não
vejo razão para que esse dispêndio com o pagamento de serviços prestados por
terceiros para o transporte até a fábrica, por Tubovia, de insumos importados e
efetivamente empregados no processo produtivo da indústria, seja desconsiderado
para efeito de apuração do custo de aquisição desses insumos.
Assim, uma vez que essa instância recursal tenha por competência dirimir dúvidas
acerca da correta interpretação da legislação tributária, entendo que a decisão deve ser
pelo reconhecimento do direito à agregação de gastos da natureza dos que aqui se trata
ao custo final de aquisição dos insumos empregados no processo produtivo da empresa.
Isto posto, necessário, contudo, destacar uma questão que parece ter passado à margem
da decisão recorrida.
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.914775/2011-07

Conforme a própria recorrente já afirmava em sede de manifestação de
inconformidade (e-folhas 43 e segs), o produto importado é contemplado por
benefício fiscal que reduziu a zero a alíquota das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins. Observe-se.
(...)
Ora, como é de sabença, os insumos que não são onerados pelas
Contribuições não dão direito ao crédito no sistema de apuração não
cumulativo instituído pelas Leis 10.833/03 e 10.637/02.
Como pretendo ter deixado claro até aqui, o que se debate nos autos não é se os gastos
com transporte, por Tubovia, da matéria-prima importada até as dependências da
empresa trata-se ou não de um insumo aplicado no processo produtivo de fabricação de
adubos e fertilizantes, mas se esses dispêndios podem ser agregados ao custo de
aquisição do ácido sulfúrico e do ácido fosfórico (e outros quaisquer que sejam
pelo mesmo meio de transporte conduzidos), esses, sim, insumos utilizados na
fabricação do produto final. Como se viu, a priori, com base nas informações
disponíveis, podem, contudo, no caso concreto, essa decisão, de cunho eminentemente
jurídico, não tem qualquer repercussão na solução da lide, pois os valores
correspondentes terminam por ser acrescidos ao custo de um insumo que não dá
direito ao crédito.

Igualmente nesse sentido decidiu, por unanimidade, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, ao julgar Recurso Voluntário deste mesmo contribuinte (SLC ALIMENTOS
S/A), conforme Acórdão no 3003-000.101, Sessão de 23/01/2019:

Conforme relatado, o contribuinte adquire insumos com alíquota zero ou com suspensão
da incidência do PIS e da Cofins e pretende creditar-se dos serviços de frete
contratados para o transporte desses insumos.
(...)
Na atividade comercial, compra e revenda de mercadorias, e na atividade
industrial, fabricação de produtos para venda, as despesas com fretes nas
aquisições das mercadorias vendidas e dos insumos (matéria-prima, embalagem e
produtos intermediários), quando suportadas pelo adquirente, integram o custo de
suas vendas e o custo industrial de produção, nos termos do art. 13, caput, § 1o, "a",
do Decreto-lei no 1.598/1977, assim dispondo:
(...)
Portanto da análise da legislação, verifica-se que o frete na aquisição de insumos
só pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja, se o
insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de aquisição para
fins de cálculo do crédito das contribuições. Não sendo o insumo tributado, como
se apresenta no presente caso, não há previsão legal para este aproveitamento.

São estas as considerações que gostaria de apresentar nesta Declaração de Voto.
Meu entendimento, entretanto, restou vencido na turma.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital